Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Verificada omissão relativa aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, à vista da qual o valor destes se tornou irrisório, viável a correção do vício, em sede de embargos de declaração, para adequação da verba mediante apreciação equitativa.
2. No caso, a aplicação de valores estabelecidos pelo Conselho da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em atenção ao disposto no §8o-A do art. 85 do CPC, mostra-se, no caso específico, desarrazoada e desproporcional, vez que o feito é de baixa complexidade e tem como valor da causa aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Posição pessoal ressalvada.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.